Tribunal: TJDFT
Processo: 0737187-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0737187-58.2025.8.07.0000 PACIENTE: EDELSA JOSE TOLEDO BARBALHO IMPETRANTE: ANDERSON OLIVEIRA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ANDERSON OLIVEIRA NUNES em favor de EDELSA JOSE TOLEDO BARBALHO, presa preventivamente por ordem do Juízo da Vara Criminal do Paranoá, a partir de representação do Ministério Público, em razão de investigação conduzida pela Delegacia de Combate à Ocupação Irregular de Solo e aos Crimes Contra a Ordem Urbanística e o Meia Ambiente – DEMA, que instaurou inquérito policial, ainda em 2022, para apurar o cometimento de crimes de parcelamento irregular de solo para fins urbanos e dano ambiental, “tendo em vista a implementação ilegal de um condomínio no endereço SMLN MI Trecho 10, Chácaras 250, 250-B e 251 – Lago Norte/DF, parcelamento irregular já demonstrado por meio do laudo pericial n. 5578/2022”, conforme documento de id 132055534 dos autos n. 0727234-72.2022.8.07.0001, vinculado à presente ação. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 75823810. O Juízo prestou informações em id 76095360. O impetrante peticionou diversas vezes para informar o estado de saúde da paciente. Em despacho de id 76200998, determinei fosse o magistrado oficiado para tomar as providências necessária para que a paciente recebesse atendimento médico. Parecer do Ministério Público juntado em id 76706677, com manifestação pela denegação da ordem. É o relatório. Decido. Em consulta ao processo n. 0704269-74.2025.8.07.0008, verifica-se que o Juízo da Vara Criminal do Paranoá, em decisão de id 251602796, deferiu a liberdade provisória à paciente, estabelecendo outras medidas cautelares, dentre as quais a proibição de contato com as testemunhas arroladas e com integrantes da direção da associação de moradores do Condomínio Vale dos Ipês e monitoramento eletrônico. Naqueles autos já consta, inclusive, o alvará de soltura, conforme documento de id 251637983. Em assim sendo, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que resulta em sua prejudicialidade. Com essas considerações, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, por manifestamente prejudicado, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intime-se. Publique-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator